Tribunal: STF
Processo: HC 77858
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS ORIGINÁRIO SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR DE RECEPTAÇÃO CULPOSA:
APLICAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL AOS CRIMES MILITARES. PRELIMINAR DE
CONHECIMENTO.
1. É cabível habeas-corpus mesmo quando pendente
julgamento de recurso de apelação que veicule a mesma questão.
2. O exame da tese jurídica de cabimento, ou não, da
suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89 da Lei nº
9.099/95, à Justiça Militar é questão de direito que não exige o
reexame de provas.
3. Habeas-corpus conhecido e deferido, em parte, para
determinar que o Tribunal coator considere superada a questão do
conhecimento do habeas-corpus e prossiga no seu julgamento, como
entender de direito.